Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. A parte autora/apelada opôs embargos de declaração sustentando haver omissão e contradição no julgamento da apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão e contradição no acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado foi claro ao apresentar posicionamento no sentido de que, para a concessão judicial de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, faz-se necessária a demonstração da existência dos requisitos cumulativos exigidos nos Temas 6/RG e 1.234/RG, ambos do Supremo Tribunal Federal.
4. Segundo os termos do voto condutor do acórdão impugnando, verifica-se, no caso concreto, a ausência de comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível.
5. Ademais, o acórdão apresentou fundamentação no sentindo de que inexiste vício na negativa administrativa de fornecimento da medicação quando não demonstrada a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível.
6. Com efeito, a situação em tela não se enquadra nas exceções que permitem a concessão judicial de medicamento em conformidade com os Temas 6/RG e 1.234/RG STF.
7. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
9. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 10.486/2002, art. 38, P. Único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1537058, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJ 03.09.2025.